Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700445-65.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FLÁVIO CARVALHO DE SOUSA BENEVIDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do CP pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo. No delito de roubo, a locução grave ameaça é entendida como o mal iminente, capaz de permitir a subtração da res pelo agente naquele exato instante, em decorrência do temor infundido na pessoa da vítima. 2. A condenação por roubo é imperativa quando demonstrada a forma como a vítima foi subjugada, ou seja, quando a grave ameaça exercida pelo agente foi capaz de incutir medo na vítima e de constrangê-la a entregar o seu veículo. 3. Correta a valoração negativa das consequências quando o resultado da ação do acusado extrapola os efeitos do ordinariamente previsto no tipo penal - ao empreender fuga, o acusado colidiu contra outros veículos, causando danos a outras pessoas, além de sérios riscos para o trânsito. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal, asseverando a inocorrência de ameaça suficiente para a caracterização do crime de roubo, devendo ser acolhida a tese de desclassificação para o crime de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar configurada a ameaça e a higidez do enquadramento da conduta do recorrente no tipo penal de roubo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012